Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006682-05.2022.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariel Rosa Oliveira em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade que apresentou determinando o prosseguimento do feito executivo.
Irresignado, sustenta o agravante o desacerto da decisão, pois anteriormente, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013771-16.2021, que cassou a liminar de busca e apreensão ante a não comprovação da mora.
Assevera que interpôs embargos de declaração em face da decisão de rejeição da exceção, contudo, a d. magistrada, sob o entendimento que o Recurso de Agravo de Instrumento perdera o objeto, manteve a decisão.
Menciona a nulidade da decisão de conversão em execução, ante a não comprovação da mora pela financeira, acrescentando que não poderia o juízo “ter se rebelado contra a decisão preterindo o comando exarado pelo e. TJMT”. Pugna pela concessão da tutela recursal, requerendo ao final a extinção da ação.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Beira o absurdo a determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução após este Tribunal reformar a decisão que concedeu a liminar, ante a não comprovação da mora pela financeira.
Ao ser informada quanto a reforma da decisão, deveria a magistrada se acurar em dar cumprimento ao acórdão, oportunizando o agravado a comprovação da mora e, em eventual insucesso, julgar improcedente o feito.
Contudo, estranhamente, a d. magistrada se nega ao cumprimento da decisão colegiada e determina o prosseguimento do feito executivo.
Diante do exposto defiro a tutela recursal para suspender a r. decisão agravada, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO até o julgamento do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator